Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. TRANSITORIEDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. O julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
4. A mera interposição de Embargos de Declaração com o propósito de sanar vício não é suficiente para demonstrar a intenção do embargante em retardar a marcha processual.
5. Recurso conhecido e não provido.